Tribunal: TJES
Processo: 5002954-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002954-33.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA COELHO BORSOI
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002954-33.2022.8.08.0011

APELANTE: MARIA DA PENHA COELHO BORSOI

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, com alegação de que seriam abusivos os juros previstos no negócio jurídico que serve de título à Execução proposta pela Dacasa Financeira S/A (processo de n.º 5005645-54.2021.8.08.0011), Maria da Penha Coelho Borsoi ajuizou Embargos à Execução com pedido de extinção da demanda executiva.

Como o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 4405763, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 4405765) insistindo no argumento de que os juros previstos no contrato (empréstimo pessoal representado pelo “termo de adesão” reproduzido no id 4405754), isto é, 12,32% ao mês e 303,25% ao ano, são muito superiores à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (3,43% ao mês e 49,95% ao ano, conforme id 4405752).

A abusividade dos juros, segundo a Apelante, além de violar as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), também implicaria na extinção da demanda executiva, eis que lastreada em negócio jurídico inconsistente e anulável,

Nada obstante o argumento da Apelante, a pretensão recursal não prospera porque, assim como concluiu o Magistrado
a quo
, a tabela que acompanha a demanda executiva revela que a Apelada, na formulação do cálculo devido, aplicou juros de 1% ao mês, haja vista que, conforme mencionou nas contrarrazões (id 4405768):

“(...) em virtude da liquidação extrajudicial da empresa, somente com o intuito de recuperar o crédito oriundo dos contratos em inadimplência, a equipe do liquidante determinou que os contratos fossem corrigidos apenas com incidência de juros de 1% em regime simples.

Dessa forma, por mera liberalidade desta Autora, não houve a aplicação dos juros e encargos na monta do que fora estabelecido no momento da contratação do serviço, não havendo prejuízo para a devedora, uma vez que os cálculos são favoráveis para a devedora.” (Página 03).

Assim, porque os valores objeto da execução possuem os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade e, ainda, não representam excesso de execução porquanto a taxa de juros efetivamente aplicada é inferior à média do mercado, o caso é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. PERCENTUAL EFETIVAMENTE COBRADO INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos à execução fundados na alegação de que seriam abusivos, porque bastante superiores à taxa média de mercado, os juros previstos em contrato de empréstimo pessoal que serve de título à ação de execução de título extrajudicial. 2. Hipótese em que os juros efetivamente cobrados na ação de execução, de 1% (um por cento) ao mês, são inferiores à taxa média de mercado. 3. Sentença de improcedência mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.